Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-27.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e materiais, em razão do bloqueio da conta do autor, motorista parceiro, junto à plataforma Indrive, em razão de processo criminal extinto. Autor recorre pleiteando a reintegração à

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e materiais, em razão do bloqueio da conta do autor, motorista parceiro, junto à plataforma Indrive, em razão de processo criminal extinto. Autor recorre pleiteando a reintegração à plataforma e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão do contrato entre as partes foi abusiva e se há dever de indenizar os danos materiais e morais alegados.
III. Razões de Decidir: Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não há relação de consumo entre as partes. Não verificada abusividade na rescisão contratual. A liberdade de contratar da Ré deve ser respeitada. Princípio da autonomia de vontade. Inteligência do art. 421 do Código Civil. Não configurada a prática de ato ilícito a embasar o pleito indenizatório. Indenizações a título de lucros cessantes e danos morais indevidas. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A liberdade de contratar deve ser respeitada, não havendo obrigatoriedade de manutenção de contrato sem vontade das partes. 2. Descredenciamento do entregador efetivado em exercício regular de direito da empresa, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não enseja indenização.
RECURSO DESPROVIDO.